Tribunal: TCU
Processo: 041.852/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2649/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.852/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Oliveira Cutalo Prates (XXX.511.425-XX); Ana Caroline Almeida dos Santos (XXX.907.876-XX); Edilene Maria Nobre (XXX.599.994-XX); Erica Deligorio Fernandes Borges (XXX.219.356-XX); Fabiana de Moura Carvalho (XXX.309.501-XX); Josiane Maria Pereira (XXX.732.474-XX); Lidiane Aguiar Brito de Araujo (XXX.517.513-XX); Maria da Cruz Brandao Ribeiro (XXX.993.443-XX); Rafael Santos Gon (XXX.829.221-XX); Valter Daniel Von Stein (XXX.392.236-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.